Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA FINDO UM ANO DE SUSPENSÃO SEM NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ENTRE 12/06/2020 E 30/10/2020. PERÍODO DE SUSPENSÃO NÃO OBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA EXECUTADA PREJUDICADO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF e do Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva.
2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável de um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso.
3. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica, nos termos do ordenamento processual brasileiro, advém da efetiva constrição de bens penhoráveis, a teor do que estabelece o § 4o-A do art. 921 do CPC.
4. Caso concreto em que não observado pelo magistrado sentenciante o período de suspensão legal previsto na Lei n. 14.010/2020, a qual suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020. Prescrição não configurada quando proferida a sentença objurgada. Sentença cassada.
5. Recurso do exequente conhecido e provido. Recurso da executada prejudicado.